Tribunal: STF
Processo: RHC 248448
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação qualificada. Trancamento da ação penal. Ilicitude das provas. Busca pessoal e domiciliar. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guilherme Antunes Leite da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 923.449/SC (eventos 69 e 71).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e receptação qualificada (art. 180, § 3º, do Código Penal) (eventos 9 e 19).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da ausência de fundada suspeita na busca pessoal do Recorrente e da invasão domiciliar sem as formalidades legais. Aponta violação aos arts. 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com o consequente trancamento da ação penal (evento 86).



     O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 107).



    É o relatório. Decido.



    Extraio dos acórdãos recorridos (evento 65):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente quaisquer fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    (evento 66):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NOVA INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, é da parte recorrente a responsabilidade pelo zelo na regularidade da interposição do seu recurso. Ademais, verificado que o recurso não foi transmitido por inteiro, com evidente prejuízo da compreensão da controvérsia, a iniciativa do recorrente de protocolizar nova petição, contendo a integralidade das razões recursais, esbarra na preclusão consumativa (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.268.885/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe de 19/03/2013). 



    2. Na hipótese, o presente agravo regimental revela-se manifestamente inadmissível em razão do fenômeno da preclusão consumativa, diante da anterior interposição de recurso (e-STJ fls. 869/871) contra a mesma decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente